Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. LIBERAÇÃO E RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
1. Consoante o art. 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a restituição de veículo removido depende do prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Tema 124 do STJ.
2. Considerando o preenchimento dos requisitos para a liberação do veículo, previstos no art. 271, § 1o, do CTB, impõe-se a procedência do pedido inicial, sem prejuízo do pagamento das despesas oriundas da apreensão e estada no depósito do Detran.
3. Apelação conhecida e provida.